Tribunal: TJSP
Processo: 1002972-86.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Apelação Cível – Justiça Gratuita – Possibilidade – Seguradora denunciada que está submetida a regime especial de liquidação extrajudicial – Incapacidade financeira que é pública e notória – Precedentes – Benefício concedido.

Levantamento de penhoras – Habilitação de crédito em quadro geral de credores – Possibilidade de análise de questões em sede de cumprimento de sentença – Juízo

Ementa:
Apelação Cível – Justiça Gratuita – Possibilidade – Seguradora denunciada que está submetida a regime especial de liquidação extrajudicial – Incapacidade financeira que é pública e notória – Precedentes – Benefício concedido.

Levantamento de penhoras – Habilitação de crédito em quadro geral de credores – Possibilidade de análise de questões em sede de cumprimento de sentença – Juízo "a quo" que analisará a matéria aventada com primazia – Suspensão da incidência de correção monetária – Impossibilidade – Correção monetária que se traduz em mera recomposição da moeda ante a corrosão inflacionária – Juros moratórios – Suspensão a partir do decreto de liquidação extrajudicial que já foi determinada pela sentença – Indenização – Limitação ao valor da apólice contratada que já restou conhecida pelo Juízo sentenciante – Matéria meritória – Análise prejudicada – Denunciada que não apresentou oposição por ocasião da apresentação da peça de defesa – RECURSO DA DENUNCIADA NOBRE SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação Cível – Ilegitimidade passiva – Réu Hospital Frei Galvão que detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto realizou o primeiro atendimento do autor – Responsabilidade pelos serviços prestados que não pode ser atribuída ao Município de Guaratinguetá – Alegação de que o hospital somente locava espaço destinado ao exercício de atividade da municipalidade – Irrelevância – Instituições que fazem parte da cadeia de fornecimento aos olhos do consumidor autor (Teoria da Aparência) – Julgamento "extra petita" – Inocorrência – Utilização, na fundamentação da sentença, de fatos e condutas não descritas na inicial, que não importa prejuízo ao direito de defesa – Parte ré que teve a oportunidade de conhecer e rebater os fatos sobre os quais a sentença se debruçou – Violação ao contraditório e ampla defesa não evidenciada.

Indenização – Falha na prestação de serviço médico caracterizada – Ausência de registro de tratamento realizado no nosocômio – Dever de manter prontuário legível para cada paciente que não restou observado – Preposto do hospital réu que lançou, dolosamente, diagnóstico diverso em relação ao quadro efetivamente apresentado pelo autor – Imprudência configurada – Conduta que constituiu, ao menos, concausa no resultado lesivo suportado pelo autor – Nexo causal evidenciado – Afastamento da responsabilidade da corré Kátia – Exclusão de culpa médica de um dos prepostos do hospital réu que, por si só, não se presta a elidir a culpa pela falha na prestação do atendimento – Culpa do hospital réu "em grau mínimo" que não restou evidenciada – Redução do valor indenizatório que se afigura descabida.

Dano material – Pensão mensal – Redução proporcional à redução da capacidade laboral – Inadmissibilidade – Proporção que não foi considerada para fins de cálculo do valor indenizatório – Quantum arbitrado que equivale a pensão mensal no importe de um salário mínimo, correspondente a contraprestação mínima devida ao trabalhador – Quantia que se revelou adequada ao caso concreto.

Juros de mora – Alteração do termo inicial – Alegação de que o valor indenizatório somente pôde ser conhecido após a fixação – Alegação que não se presta a alterar o cômputo dos juros de mora para a data da citação, na medida em que na referida data o valor indenizatório também não havia sido arbitrado – RECURSO DO RÉU HOSPITAL FREI GALVÃO IMPROVIDO.

Apelação Cível – Justiça gratuita – Ré Santa Casa que reitera pedido de concessão da benesse em seu favor – Impossibilidade – Hipossuficiência não demonstrada – Incapacidade financeira alegada pela ré Santa Casa que poderia ser facilmente constatada com a juntada de balancetes financeiros atualizados – Ausência de demonstração do alegado esgotamento de recursos financeiros da ré Santa Casa – Presunção de incapacidade financeira que não se opera em favor das pessoas jurídicas – Necessidade de demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos para a obtenção da benesse – Benefício indeferido – Preparo recursal que deverá ser recolhido perante o Juízo de origem, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Indenização – Erro médico – Inadequação do tratamento do autor realizado nas dependências da ré Santa Casa que restou patente – Autor que foi admitido no hospital réu com indicação de realização de cirurgia de urgência – Ré Santa Casa que, todavia, limitou-se a efetuar tratamento de quadro infeccioso através de antibióticos e medicação para dor – Paciente que apresentou quadro de dor incessante – Realização de exame de ressonância magnética que restou frustrada – Situação que restou agravada, tendo sido constatada necrose do membro na região do cotovelo – Circunstância que exigiu a realização de cirurgia de amputação do membro após decorridos mais de oito dias de internação do autor nas dependências da ré Santa Casa – Negligência configurada – Sentença mantida.

Dano material – Fixação de indenização, no importe de pensão mensal, que restou justificada – Utilização das últimas ocupações do autor como parâmetro para o estabelecimento da pensão que se mostrou adequada – Redução proporcional da indenização – Descabimento.

Honorários advocatícios – Pretensão de fixação em proporção equivalente ao valor que não foi deferido ao autor a título indenizatório – Inadmissibilidade – Concessão de quantum indenizatório inferior que não importa o reconhecimento de sucumbência recíproca – RECURSO DA RÉ SANTA CASA DE GUARATINGUETÁ IMPROVIDO.

Apelação Cível – Indenização – Sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória em relação à ré Kátia – Culpa da ré Katia que restou corretamente afastada – Atuação da profissional médica que se deu dentro dos limites de suas atribuições como cirurgião geral – Realização de cirurgia emergencial, em ambiente de pronto-socorro, que não se mostrava adequada – Hospital Frei Galvão que não dispunha de ambiente cirúrgico capaz de atender às necessidades do autor – Atendimento inicial do autor, pela ré Kátia, que se deu dentro dos parâmetros preconizados em literatura médica – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Apelação Cível – Legitimidade – Réu Manoel Emílio que é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda – Inaplicabilidade de regramento concernente ao direito Público ao caso dos autos – Atividade desempenhada pela Santa Casa que não apresenta natureza de serviço público – Instituição que se trata de pessoa jurídica de direito privado, que não se insere no âmbito da administração pública direta ou indireta – Incidência das normas de Direito Público que não se justifica na presente demanda – Relação jurídica que se deu entre particulares, não obstante a existência de convênio com o SUS – Réu Manoel Emílio que não atuou na condição de agente público – Inaplicabilidade do Tema 940/STF.

Indenização – Inadequação do tratamento realizado nas dependências da Santa Casa, onde o réu Manoel Emílio atuou na condição médico cirurgião, que restou evidenciada – Alegação de que a sentença teria atribuído equivocadamente culpa, na modalidade imprudência e negligência, a ortopedista do pronto-socorro do Hospital Frei Galvão – Descabimento – Conduta do corpo médico do hospital corréu que foi examinada à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa – Necessidade de tratamento com procedimentos cirúrgicos que restou atestada pelo perito judicial – Ausência de documentos médicos legais que indiquem a realização de tratamentos cirúrgicos seriados – Conduta negligente do réu Manoel Emílio que restou evidenciada – Alegação de que o evento lesivo ocorreu de forma repentina, advindo de força maior, que não resta verossímil.

Dano estético – Condenação em duplicidade não caracterizada – "Bis in idem" – Inocorrência – Danos morais e danos estéticos – Possibilidade de cumulação de indenizações – Tutela de bens jurídicos diversos – Aplicabilidade da Súmula 387/STJ – RECURSO DO RÉU MANOEL EMÍLIO IMPROVIDO.

Dano moral – Quantificação – Valor que deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo autor – Quantum indenizatório que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante arbitrado pela sentença que se mostra razoável – Quantum fixado que se mostra em consonância com a jurisprudência recente desta e. Corte – Precedentes – Valor da verba indenizatória mantido – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO RÉU IMPROVIDO.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração dos percentuais arbitrados – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor e ao réu Hospital Maternidade Frei Galvão.